Tribunal: TJBA
Processo: 0000667-51.2007.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000667-51.2007.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANTONIO XAVIER MACEDO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, JOAO RICARDO BRASIL MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. PLANO ECONÔMICO VERÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF DO STF. PLANO ECONÔMICO QUE FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. POUPADOR QUE NÃO ADERIU A ACORDO
. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000667-51.2007.8.05.0187
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.